Tribunal: TJSP
Processo: 1500995-19.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500995-19.2019.8.26.0536, da Comarca de Bertioga, em que é apelante RAFAEL DE
ALMEIDA SILVA DAS CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-19.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Voto número 46.806
Apelação no 1500995-19.2019.8.26.0536
(1500995-19.2019 - 2a V. BERTIOGA)
Apelante: RAFAEL DE ALMEIDA SILVA DA CHAGAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 124/132)
acrescenta-se que Rafael de Almeida Silva da Chagas foi
condenado às penas de um (01) ano, quatro (04) meses e dez
(10) dias de reclusão e seis (06) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 155, § 4o,
inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Ele apelou, às fls. 140, e sua Defensora dativa
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 141/147,
pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto
simples tentado; a redução das penas; e, a fixação do regime
aberto, mediante a aplicação do instituto da detração penal,
por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 154/158; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 178/186, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-19.2019.8.26.0536 -Voto no
3
2.- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto qualificado tentado,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, ele, após
romper a fechadura da porta do veículo Fiat/Doblô, placas
DOS-1841, que na via pública estacionado se achava, no
carro entrou; ocasião em que, notou a aproximação de uma
viatura policial, diante do que passou a demonstrar
nervosismo. Ocorre que os policiais militares, ocupantes
daquela viatura, de sua atitude suspeitaram; assim,
houveram por bem aborda-lo. Momento em que a vítima saiu
de sua residência, e, se deparou com o furtador no interior
de seu veículo, confirmando aos policiais a situação de furto.
Diante disso, fora ele conduzido até a Delegacia de Polícia,
onde restaram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 04 e 09/11).

Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 08 e
CD). Desta forma, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.

O ofendido, ouvido em ambas as fases da persecução
penal, confirmou a situação de furto tentado, mediante
rompimento da fechadura de seu veículo, deparando-se com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-19.2019.8.26.0536 -Voto no
4
o réu e com policiais militares em frente à sua casa,
momento em que tomou ciência dos fatos (cf. fls. 07 e CD).
Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de prova
incriminadora.
Portanto, bem demonstradas a autoria e materialidade
de do furto qualificado tentado. Houve laudo pericial
demonstrando a qualificadora do rompimento de obstáculo
(cf. fls. 84/87); de modo que, não há se falar no afastamento
desta qualificadora. Fora Rafael preso em flagrante delito.
Fora ele réu confesso. O furto não se consumou, por
questões alheias à vontade do agente. Diante disso, outro
não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
Entretanto, as penas serão reduzidas. Fica mantido o
aumento de um sexto, em razão dos maus antecedentes (cf.
fls. 113). Na fase seguinte, a reincidência, cf. fls. 114, deverá
ser compensada com a atenuante da confissão, fazendo com
que suas sanções resultem em dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa. Por fim, mantêm-se o redutor de
metade, corretamente adotado em primeira instância, pois já
havia rompido o obstáculo e havia entrado no veículo; o que
faz com que suas penas perfaçam o total de um ano e dois
meses de reclusão e seis dias-multa.
Preserva-se o regime fechado, que se mostra satisfatório
como resposta penal; pois o réu possui maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-19.2019.8.26.0536 -Voto no
5
e reincidência específica, não fazendo jus a regime mais
brando.

Todavia, o réu se encontra preso preventivamente, por
este processo, desde 14/03/2019 (cf. guia de recolhimento
provisória, às fls.160/161), tendo, assim, permanecido até o
presente
julgamento;
e,
pelo
transcurso
do
tempo,
certamente, já deve ter cumprido a pena, devendo em seu
favor ser expedido alvará de soltura clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano e
dois (02) meses de reclusão e seis (06) dias-multa, mantendo-
se, no mais, a respeitável sentença; e, diante do efetivo
cumprimento da pena, para Rafael de Almeida Silva da
Chagas, deverá ser expedido alvará de soltura clausulado,
em relação a estes autos.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR